Tribunal: STF
Processo: RMS 39769
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Anistia concedida com base na Portaria 1.104/1964. Anulação do benefício pela Administração Pública. 4. Impugnação. Óbito do impetrante no curso da ação. Extinção do mandado de segurança impetrado para pleitear o pagamento da prestação mensal, permanente e continuada com efeitos financeiros retroativos. 5. Acórdão impugnado em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o efeito financeiro do reconhecimento da condição de anistiado possui natureza indenizatória, de forma a integrar o patrimônio do espólio, sendo legítima a sucessão processual. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.